Tribunal: STF
Processo: HC 104632
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCESSIVOS 
   RECURSOS INTERPOSTOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO 
   DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA. POSSIBILIDADE. 
   EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSOS COM CARÁTER MERAMENTE 
   PROCRASTINATÓRIO, NOS QUAIS SE DISCUTE TÃO SOMENTE O REGIME 
   PRISIONAL. QUESTÃO PRECLUSA PARA A DEFESA QUANDO DEIXOU DE RECORRER 
   CONTRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O SEU RECURSO ESPECIAL. ORDEM 
   DENEGADA.
I - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de 
   que a execução provisória da pena, ausente a justificativa da 
   segregação cautelar, fere o princípio da presunção de inocência. 
   Precedentes.
II - No presente caso, entretanto, é notória intenção 
   do paciente em não deixar que a sua condenação seja alcançada pelo 
   trânsito em julgado, em claro propósito de furtar-se à aplicação da 
   lei penal, buscando a prescrição da pretensão punitiva.
III - É 
   evidente que todos os recursos manejados pelo paciente possuem 
   natureza meramente procrastinatória, sem qualquer conteúdo jurídico 
   que viabilize o seu conhecimento, quanto mais o seu provimento.
IV 
   - Nesses casos, o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte 
   Suprema deve ser interpretado com prudência, impedindo que condutas 
   eivadas de ilegalidade obstem a execução de uma pena legitimamente 
   aplicada. Precedentes.
V - A única alegação constante dos primeiros 
   embargos declaratórios opostos no Superior Tribunal de Justiça, e 
   nos sucessivos recursos manejados, era a de que aquele Tribunal 
   restabeleceu a pena imposta em primeiro grau, nada dizendo quanto ao 
   regime prisional.
VI - Em momento algum, houve modificação do 
   regime prisional fixado na sentença condenatória, sendo certo que a 
   matéria precluiu para a defesa quando deixou de recorrer da decisão 
   que não admitiu o seu recurso especial, não havendo, portanto, 
   qualquer óbice para o imediato cumprimento da pena imposta, nos 
   exatos termos da decisão ora questionada.
VII - Habeas corpus 
   denegado.